Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706209-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do processo n. 0786628-91.2024.8.07.0016. A referida ação foi distribuída originariamente ao Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo o magistrado de primeiro grau declinado da competência, determinando a remessa dos autos ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, alegando a necessária distribuição por dependência, em observância à regra prevista no art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Redistribuídos os autos ao Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, este, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, por considerar que não se trata de prevenção, uma vez que, nos autos n. 0776081-26.2023.8.07.0016, extinto sem resolução do mérito, o pedido era a disponibilização dos autos de infração, ou seja, totalmente diverso do pedido destes autos, que tratam de alegada nulidade do Auto de Infração SA03631911. O Juízo Suscitado foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 69364555). O Juízo Suscitado prestou informações (ID 69608037) esclarecendo que os autos do processo (no 0786628-91.2024.8.07.0016) foram inicialmente enviados ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no art. 286, II, do CPC, por já haver um feito anterior relacionado (no 0776081-26.2023.8.07.0016). Contudo, este último tratava apenas de exibição de documentos, sendo diferente da presente demanda. Após nova análise, identificou-se que há outro processo (no 0736759-62.2024.8.07.0016), distribuído ao Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública, que impugna o mesmo auto de infração e teve a inicial indeferida. Assim, reconhecendo-se o equívoco da decisão que enviou os autos mencionados para o Primeiro Juizado, e considerando a prevenção verificada, determinou-se a remessa dos autos ao Quarto Juizado para adoção das providências cabíveis. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não cabimento de intervenção do Ministério Público no presente conflito (ID 69683751). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, ao prestar as informações, o Juízo suscitado (Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal) reconheceu o equívoco da decisão que enviou os autos mencionados para o Primeiro Juizado, esclarecendo que, após nova análise, identificou-se que há outro processo (no 0736759-62.2024.8.07.0016), distribuído ao Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública, que impugna o mesmo auto de infração e teve a inicial indeferida. Determinou, portanto, a remessa dos autos ao Quarto Juizado para adoção das providências cabíveis. Assim sendo, dúvida não há de que não mais subsiste o fato que deu origem ao presente conflito. Pelos motivos expostos, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, com fundamento nos art. 485, VI, c/c art. 932, VIII, ambos do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT. Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator